Tribunal: STJ
Processo: 0096736-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990154 - SP (2025/0096736-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO FERNANDO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus por
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão
da ausência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desproporcionalidade na
fixação da pena, considerando a quantidade e natureza das drogas e insumos
apreendidos, e se é possível aplicar o princípio da consunção aos insumos
apreendidos no mesmo contexto fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena foi realizada com base em circunstâncias concretas, como a
quantidade e natureza das drogas e insumos apreendidos, justificando o aumento da
pena-base em 1/5, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. A jurisprudência desta Corte não reconhece a atipicidade da conduta de posse de
lidocaína e cafeína, utilizadas na preparação de drogas, como adulterantes e diluentes.
5. A tese de aplicação do princípio da consunção quanto aos insumos apreendidos não
foi inicialmente trazida nas razões do habeas corpus, configurando inovação recursal
indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena deve considerar a quantidade e natureza
das drogas e insumos apreendidos, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A
inovação recursal não é admitida em agravo regimental.".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.
STJ, AgRg no HC 698.247/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50634097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e9659c8a-9d1e-4484-bc6c-89297987ecce

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 716.773
/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e9659c8a-9d1e-4484-bc6c-89297987ecce

AgRg no HABEAS CORPUS No 990154 - SP (2025/0096736-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO FERNANDO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus por
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão
da ausência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desproporcionalidade na
fixação da pena, considerando a quantidade e natureza das drogas e insumos
apreendidos, e se é possível aplicar o princípio da consunção aos insumos
apreendidos no mesmo contexto fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena foi realizada com base em circunstâncias concretas, como a
quantidade e natureza das drogas e insumos apreendidos, justificando o aumento da
pena-base em 1/5, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. A jurisprudência desta Corte não reconhece a atipicidade da conduta de posse de
lidocaína e cafeína, utilizadas na preparação de drogas, como adulterantes e diluentes.
5. A tese de aplicação do princípio da consunção quanto aos insumos apreendidos não
foi inicialmente trazida nas razões do habeas corpus, configurando inovação recursal
indevida.
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena deve considerar a quantidade e natureza
das drogas e insumos apreendidos, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A
inovação recursal não é admitida em agravo regimental.".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.
STJ, AgRg no HC 698.247/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 716.773
/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.05.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por EDUARDO FERNANDO DE
MELO contra decisão de fls. 543/550, que não conheceu o
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, haja vista a
ausência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
No presente recurso, o agravante reitera os argumentos de
desproporcionalidade na fixação da pena.
Alega a impossibilidade de reconhecimento do concurso formal, ao argumento
de que os atos relacionados à produção da droga devem ser considerados
preparatórios do delito previsto no art. 33,
da Lei n. 11.343/06, razão pela qual
caput,
deve ser aplicado o princípio da consunção quanto aos insumos apreendidos no
mesmo contexto fático (art. 33, §1o, I, da Lei n. 11.343/06).
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem
de habeas corpus nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de EDUARDO FERNANDO DE
MELO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 1501707-64.2023.8.26.0537.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado
em primeira instância pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
e §1o, I, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de
caput,
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

drogas), na forma do art. 70 do Código Penal (concurso
formal), às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 875 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o
Tribunal de origem, o qual negou provimento ao
recurso nos termos do acórdão que restou assim
ementado (fl. 507):

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, 'caput' e § 1o, I,
Lei no 11.343/06). Materialidade e autoria inquestionáveis.
Relatos seguros e coesos dos policiais civis responsáveis por
abordar o veículo conduzido pelo réu, em cujo interior havia 20
tabletes de maconha (10,950kg), além de 2,850kg de insumos
químicos destinados à preparação de entorpecentes (lidocaína
e cafeína). Quadro incompatível com a desclassificação da
conduta para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Tóxico.
Condenação mantida. Penas-base acima do piso diante de
circunstância
desfavorável
representada
pela
enorme
quantidade e proeminente lesividade do tóxico e dos insumos
apreendidos a exigir reprovação mais severa, consoante artigo
42 da Lei no. 11.343/06. Apenamento benevolente diante da
múltipla reincidência, vedada a revisão do julgado ante a inércia
da Justiça Pública a respeito. Concurso formal reconhecido.
Quadro adverso inconciliável com a causa de diminuição
descrita no artigo 33, § 4o, daquela mesma Lei Extravagante.
Regime prisional fechado único adequado ao tráfico, sem se
ignorar o quadro adverso e as recidivas, a par do montante da
carcerária (superior a 8 anos de reclusão) igualmente
inconciliáveis com retiro menos severo. Precedentes. Apelo
"
defensivo improvido.

No presente
a defesa sustenta que não houve
writ,
fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima
do mínimo legal.
Alega a inviabilidade do incremento da pena-base
computando-se, concomitantemente, a quantidade e a
natureza da droga apreendida.
Sem elaborar qualquer argumento, pugna pela
fixação da fração de 1/6 relativamente à reincidência do
agente.
Aduz, ainda, a ilegalidade no aumento de pena pelo
concurso formal com fundamento na apreensão de
insumos para a preparação de entorpecentes (lidocaína e
cafeína), pois essas substâncias não integram a Portaria
do Ministério da Saúde que indica as substâncias sujeitas
a controle especial utilizadas para fabricação e síntese de
entorpecentes.
Pondera a possibilidade de fixação de regime
semiaberto ao réu.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja declarada nulidade do acórdão
contestado, bem com para reduzir a pena do paciente e
fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.
Liminar indeferida às fls. 528/530.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
conforme parecer de fls.
habeas corpus,
533/536.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
No caso, o Tribunal de origem manteve a pena
aplicada ao paciente sob a seguinte fundamentação:

"Assim, demonstrada a materialidade pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de
exibição e apreensão (fls. 03), laudos de constatação provisória
(fls. 14/16) e de exame químico toxicológico (fls. 163/165), a par
de apurada a autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a
providência que se impõe, tendo a julgadora singular fixado as
penas-base um quinto (1/5) acima do mínimo legal diante de
cada delito, vale dizer, seis (6) anos de reclusão, mais
seiscentos (600) dias-multa para cada crime em face de
circunstância desfavorável representada pela exacerbada
quantidade de droga e de insumos apreendida.
Incensurável o incremento diante da significativa quantidade e a
lesividade do tóxico e das substâncias químicas apreendidas
desnudando dolo exacerbado a exigir reprovação mais severa,
nos termos do artigo 42 da Lei no. 11.343/06, mormente porque
a circunstância permitia ao traficante atingir maior número de
usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a
disseminação do vício e correlata destruição de lares ou
famílias.
[...]
Já na segunda etapa da dosimetria, exasperaram-se as
reprimendas de cada crime de um quarto (1/4) em razão da
(condenações pretéritas e definitivas por
multirreincidência
roubo e receptação fls. 26 e 28, processos nos 0001025-
49.2016.8.26.0564
e
0074581-11.2015.8.26.0050,
respectivamente), obtendo-se sete (7) anos e seis (6) meses de
reclusão, mais setecentos e cinquenta (750) dias-multa.
Assevere-se que, por se tratar de multirreincidência,
imprescindível seria majoração mais significativa como forma de
desestimular a recalcitrância à emenda ou a persistência na
senda do crime, indicando a agravante não haver o acusado
notado as consequências de seus atos, tanto que voltou a
delinquir seguidamente.
[...]
Porque
ausente
recurso
da
acusação,
incogitável
o
recrudescimento da pena, enquanto o módico aumento conduz
à impossibilidade de se conferir redução mais benéfica ao
agente, algo pretendido pela Defesa via apelo.
Às claras, descabe a causa de diminuição de pena descrita no
artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxico em razão do quadro adverso
antes reportado, especialmente as recidivas, óbices expressos
à minorante, dispensada discussão aprofundada a respeito em
razão da obviedade da matéria.
Em face do concurso formal reconhecido entre os delitos de
tráfico (crime base e crime equiparado), aplicou-se tão só uma
,
das reprimendas, no caso exacerbada de um sexto (1/6)
chegando-se ao patamar definitivo de oito (8) anos e nove (9)
meses de reclusão, mais oitocentos e setenta e cinco (875) dias-
multa (em desprezo à regra prevista no artigo 72 do Código
Penal), unidade no piso, à míngua de outras
(fls. 516/519)
causas modificadoras."

Concernente à sanção afligida ao paciente, entende-
se que o ordenamento jurídico não estabelece um critério
objetivo ou matemático para a dosimetria da pena,
reservando-se margem de discricionariedade ao órgão
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas
do fato criminoso, de modo que a motivação do édito
condenatório ofereça garantia contra os excessos e contra
eventuais erros na aplicação da resposta penal.
Metodologicamente, a dosimetria da pena deve ser
feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o
art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado
aumentar a pena sempre de forma fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Sendo assim, é certo que o refazimento da
dosimetria da pena em
tem caráter
habeas corpus
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar,
de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a
existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/5
da pena-base, não se constatando ilegalidade na
dosimetria então fixada, tendo em vista a desvaloração
da quantidade/natureza das drogas e insumos apreendidos
– 10,950kg de maconha e 2,850kg de insumos químicos
(lidocaína e cafeína) –, em observância ao disposto no art.
42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância
de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art. 59 do CP.
Sendo assim, não é possível desconsiderar a
valoração negativa dos referidos vetores ou mesmo reduzir
o
de aumento, como pretende a defesa. Nesse
quantum
sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO.
BASILAR MAJORADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS.
REDUTOR AFASTADO PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS,
EVIDENCIADA
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
APREENSÃO.
BIS
IN
IDEM,
INEXISTÊNCIA.
REGIME
FECHADO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em
dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os
quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O
julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a
reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à
reprovação,
atendendo-se,
ainda,
ao
princípio
da
proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias
judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos
absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma
operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito.
Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
DJe
).
6/5/2015
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias se pautaram na
previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para exasperar a
pena-base do paciente, considerando a quantidade do
entorpecente apreendido - 9 kg de maconha. Dessa forma,
inexiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há
fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do
mínimo legal, sendo razoável o incremento aplicado - 1/5, em
decorrência da quantidade de drogas em poder do paciente.
4. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem
organização criminosa.
5. No caso, as instâncias ordinárias formaram sua convicção
com base nos elementos fáticos constantes dos autos para
afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, por entender que o paciente/agravante praticava o
tráfico de forma habitual, tendo em vista não apenas a
quantidade de droga apreendida e seu alto valor, mas também
os elementos de prova colhidos na investigação, em especial a
existência de conversas sobre o comércio de maconha e
cocaína.
Desconstituir
tal
assertiva
demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório,
inviável na via estreita do habeas corpus.
6. Não ocorre bis in idem em casos como o dos autos, em que o
julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da
quantidade e de droga apreendida e afasta o redutor do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, motivado pela dedicação do agente
a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da
apreensão.
7. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a
imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção
e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o,
do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.
8 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.)
19/5/2025

Ressalto que não há critério matemático balizador
de aumento da pena-base por cada circunstância judicial
considerada negativa, e sim um controle de legalidade
para averiguar se houve fundamentação concreta para o
incremento.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRUPO DE GRANDE
INFLUÊNCIA NA REGIÃO E QUE UTILIZAVA ARMAMENTO
DE ALTA LESIVIDADE. CONSEQUÊNCIAS. EXPOSIÇÃO DOS
MORADORES
A
CONSTANTE
RISCO
DE
MORTE.
CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE DESTAQUE NO GRUPO
CRIMINOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PENA
PROPORCIONAL.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O legislador não estabeleceu parâmetros fixos para a fração
de majoração da pena em razão da valoração negativa das
circunstâncias judiciais. Esta tarefa está adstrita à prudente
análise do Magistrado sentenciante que, no caso em apreço,
adotou parâmetro que não se mostra flagrantemente
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

desproporcional ou desarrazoado, não havendo razão para que
o cálculo penal seja revisto nos limites restritos desta ação
constitucional.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 432.170/RJ, Rel. Ministro LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
.)
3/10/2018

Desse modo, o acréscimo de 1 ano na pena-
base não demonstra flagrante desproporcionalidade, se
consideradas a pena mínima e máxima cominadas em
abstrato para o delito de 5 a 15 anos, respectivamente.
Quanto à fração de aumento pela reincidência,
restou consignado no acórdão que o paciente possui dupla
reincidência, o que justifica o aumento da pena em 1/4,
segundo a jurisprudência desta Corte.
A propósito:

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO E
RECEPTAÇÃO. NULIDADE. COLIDÊNCIA DE DEFESA NÃO
EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA DO
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE AO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE
ROUBO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AUMENTO
PELA
DUPLA
REINCIDÊNCIA
DO
RÉU.
PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO
SUPERIOR A 1/3 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO
CRIME
DE
ROUBO
FUNDAMENTADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a
vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité
sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora
praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua
finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo
prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, "a
colidência de defesas só está configurada quando um réu
atribui ao outro a prática criminosa que, por sua natureza, só
pode ser imputada a um único acusado, de modo que a
condenação de um ensejará, obrigatoriamente, a absolvição do
outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a
culpa de um réu exclua a do outro."
(RHC 39.287/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
1/2/2017
4. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de
prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela
materialidade e autoria delitivas do crime de receptação, o pleito
de absolvição dos réus demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
5. A individualização da pena, como atividade discricionária do
julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de
flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os
parâmetros
legais
estabelecidos
ou
o
princípio
da
proporcionalidade. 6. As consequências do crime consistem no
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

conjunto de efeitos danosos por ele provocados. No caso em
tela, o trauma causado à vítima, que não conseguiu retornar à
própria residência depois da prática delitiva, tendo passado a
morar com os seus genitores, denota não se tratar de mero
abalo emocional passageiro, restando motivada, portanto, a
exasperação da reprimenda na primeira fase do procedimento
dosimétrico.
7. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e
máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em
razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do
seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do
caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. A aplicação de fração superior a 1/6 exige
motivação concreta e idônea. No caso, a consideração da dupla
reincidência do paciente Leonardo constitui motivação válida
para a escolha da fração em 1/4, razão pela qual não se verifica
manifesta ilegalidade no cálculo da pena, a autorizar a
concessão da ordem de ofício.
8. Em relação ao réu Thales, verifica-se que ele não confessou,
mesmo que parcialmente, a sua participação nos eventos
delitivos, pois limitou-se a afirmar que permaneceu dentro do
veículo durante a invasão à residência da vítima pelo corréu e
por terceiro não identificado, tendo, ainda, negado conhecer a
origem criminosa do bem receptado, o que afasta a
possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd',
do Código Penal. 9. O Tribunal de origem, no julgamento da
apelação
defensiva,
fundamentou
concretamente
a
exasperação da pena em 1/2 (metade) na terceira fase da
dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443
/STJ.
Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado
mediante o emprego de arma branca de grande porte, com o
concurso de três agentes, demonstram a necessidade de maior
resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização
da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento
superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes
do crime de roubo.
10. Writ não conhecido.
(HC n. 375.060/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2017
12/12/2017

De outro norte, em relação aos insumos
apreendidos, o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual "[...] não há falar em atipicidade da
conduta se o acusado foi preso, em flagrante, ao trazer
consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas utilizadas na
preparação de drogas como adulterante e diluente do pó
.
de cocaína Precedente: AgInt no REsp 1655319/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
" (AgRg no
Turma, julgado em
, DJe de
4/5/2017
11/5/2017
HC n. 698.247/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2021
).
13/12/2021
Por fim, permanecendo a reprimenda do paciente
em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se
o regime inicial fechado e a negativa de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos dos arts. 33, §§ 2o, "a", e 3o, e 44 do Código Penal -
CP.
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se".

Como visto na decisão agravada, encontra-se justificado o aumento em 1/5 da
pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista
a desvaloração da quantidade/natureza das drogas e insumos apreendidos – 10,950kg
de maconha e 2,850kg de insumos químicos (lidocaína e cafeína) –, em observância
ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais
circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP.
Noutro vértice, a tese de aplicação do princípio da consunção quanto aos
insumos apreendidos no mesmo contexto fático não foi trazida inicialmente nas razões
do
, se revestindo de indevida inovação recursal, não sendo viável,
habeas corpus
portanto, o seu enfrentamento.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
MAUS
ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.
DIREITO AO ESQUECIMENTO AFASTADO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INOCUIDADE DA SUSBSTITUIÇÃO DA
PENA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pretensão de afastar os maus antecedentes
não encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual as condenações alcançadas pelo período
depurador de cinco anos podem configurar maus
antecedentes.
No caso, verifica-se que entre a extinção da
execução da respectiva condenação (que ocorreu em
2007) e antes do novo fato delituoso não se passaram
lapso superior a dez anos. Deve, portanto, ser mantida a
avaliação negativa dos maus antecedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão
espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda
fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial,
qualificada ou retratada em juízo, desde que utilizada para
fundamentar a condenação (AgRg no REsp 1.643.268/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, Julgado em
, DJe
).
7/3/2017
17/3/2017
Ainda que os pacientes tenham assumido a posse
dos objetos do crime, "sob o argumento de que teriam se
apoderado de bens móveis abandonados", esse dado não
foi utilizado ou relevante para a formação do
convencimento do julgador.
3. O debate acerca da inocuidade da substituição
da pena de reclusão, frise-se, não trazidos inicialmente nas
razões do habeas corpus, se reveste de indevida inovação
recursal, não sendo viável, portanto, o seu enfrentamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 716.773/SC, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe de
).
26/5/2022
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50295026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:11
Código de Controle do Documento: 58d99374-67cf-49c5-b3c1-1eb57ed4e8c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 990.154 / SP
Número Registro: 2025/0096736-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017076420238260537 21924912023 620612023
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODOLPHO PETTENA FILHO
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDO FERNANDO DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO FERNANDO DE MELO (PRESO)
ADVOGADO : RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50605011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 2ef1369e-17bd-40cd-a590-791d338d1715

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 2ef1369e-17bd-40cd-a590-791d338d1715